Tribunal: TJMT
Processo: 1026336-07.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1026336-07.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MURILO VINICIUS DO NASCIMENTO FARIA - CPF: 035.577.991-90 (ADVOGADO), RAISSA LORANY NASCIMENTO - CPF: 042.749.661-60 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO – TRÁFICO DE DROGAS –
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
– IMPOSSIBILIDADE – ACUSADA QUE ASSUMIU A PROPRIEDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
PARA CONSUMO PRÓPRIO
NA FASE POLICIAL – IMPUTANDO A PROPRIEDADE A TERCEIRA PESSOA (ADOLESCENTE) NA FASE JUDICIAL –
SÚMULA 630 DO STJ

–
REVISÃO IMPROCEDENTE
.

I. Caso em exame

Revisão criminal objetivando o reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência.

II. Questão em discussão

O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, eis que a revisionanda assumiu na fase policial a propriedade da substância entorpecente para consumo próprio;

Sua compensação com a agravante da reincidência, nos termos da Súmula n. 545, do STJ.

III. Razões de decidir

Não se aplica a atenuante da confissão espontânea, uma vez que não houve admissão da traficância, apenas da posse para consumo próprio, conforme a Súmula 630 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Revisão criminal improvida.

Tese de julgamento:

A confissão espontânea no crime de tráfico exige o reconhecimento da traficância, não bastando à admissão de posse para uso próprio.

Dispositivos relevantes citados:

Artigo 621,
caput
, e 625, § 1º, ambos do Código de Processo Penal
.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 545, do Superior Tribunal de Justiça;

Súmula 630, do Superior Tribunal de

Justiça;

AgRg no REsp n. 2.061.278/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024;

AgRg no HC n. 868.350/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023;

AgRg no AREsp n. 2.374.970/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 26/10/2023;

TJMT: N.U 1022022-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento nos artigos 621, inciso II, do Código de Processo Penal,
Raíssa Lorany Nascimento
, qualificada, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, na ação penal n. 3167-80.2018.8.11.0044 (Código 91365), em que foi condenada por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Desta decisão foi interposto recurso de apelação n. 003167-80.2018.8.11.0044, que foi julgado improcedente, jugado em 18 de dezembro de 2023.

Na presente revisão criminal pugnou pelo reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea, eis que a requerente assumiu ser proprietária da substância entorpecente perante a autoridade policial. Assim, entende que nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça a revisionanda faria jus à atenuante da confissão espontânea, sendo irrelevante o fato da confissão ter sido espontânea ou não, total ou parcial, ou que tenha havido posterior retratação. Ainda, possível a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, independentemente de ser especifica ou não.

Assim, ao final requereu o provimento para que
“seja REFORMADA para COMPENSAR, na segunda fase da dosimetria de pena, a circunstância atenuante da confissão com a agravante da reincidência, retirando, portanto, a elevação da pena em 1/6;...”
(id. 239686159).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela
improcedência do pedido revisonal
(id. 247717658), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Revisão Criminal:
Tráfico de drogas. 1) Almeja-se e reconhecimento e aplicação da atenuante na confissão espontânea e, por conseguinte, seja operada a compensação com a agravante da reincidência –
Improcedência
– No caso em voga, a revisionanda não confessou que realizava o comércio da peste, cingindo-se em confessar tão somente a propriedade da droga apreendida. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 630, que preconiza o seguinte: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado,não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.” -
Pela improcedência da ação revisional ajuizada
”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de revisão criminal ajuizada por
J Raíssa Lorany Nascimento
, qualificada, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, na ação penal n. 3167-80.2018.8.11.0044 (Código 91365), em que foi condenada por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Desta decisão foi interposto recurso de apelação n. 003167-80.2018.8.11.0044, que foi julgado improcedente, jugado em 18 de dezembro de 2023.

Na presente revisão criminal pugnou pelo reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea, eis que a requerente assumiu ser proprietária da substância entorpecente perante a autoridade policial. Assim, entende que nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça a revisionanda faria jus à atenuante da confissão espontânea, sendo irrelevante o fato da confissão ter sido espontânea ou não, total ou parcial, ou que tenha havido posterior retratação. Ainda, possível a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, independentemente de ser especifica ou não.

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, visto que consta o trânsito em julgado em 21 de fevereiro de 2024, conforme certidão de id. 239686163.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no art. 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Não obstante as alegações da revisionanda, consta do acórdão do recurso de apelação criminal n. 0003167-80.2018.8.11.0044, em judicioso voto do Desembargador Gilberto Giraldelli, que a revisionanda assumiu a propriedade da substância entorpecente, mas alegou que seria para uso próprio,
in verbis
:

“
1.
DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO

Em suas razões recursais, a i. Defensoria Pública formula
pleito absolutório
, ao argumento de que não teria sido comprovadamente demonstrada a
autoria delitiva
, por ter
RAISSA negado veementemente
a prática do delito a ela imputado, não tendo o parquet, ademais, logrado êxito em demonstrar que o entorpecente apreendido era de sua
propriedade
, tampouco que
se destinava ao comércio malsão
, tudo a acarretar sua
absolvição
, com esteio no brocardo in dubio pro reo.

Em caráter subsidiário, a i. Defensoria Pública vindica a
desclassificação
da conduta para o delito de
porte de drogas para consumo pessoal
.

Após analisar detidamente os autos, no entanto, a despeito dos esforços argumentativos desprendidos pela i. Defensoria Pública, estou convencido de que o pleito
não comporta provimento
.

De proêmio, tenho que a

autoria e a materialidade delitivas
podem ser demonstradas pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 169841936 - Pág. 14); pelo boletim de ocorrência n. 2018.236677 (ID 169841936 - Págs. 16-19); pelo termo de exibição e apreensão (ID 169841936 - Pág. 24); pelo auto preliminar de constatação (ID 169841936 - Págs. 25-26); pelo exame pericial de entorpecente (ID 169841936 - Págs. 119-125); pelo boletim de ocorrência n. 2018.236991, que complementa as informações contidas no anterior (ID 169841936 - Págs. 71-72); pelo exame pericial de entorpecente, referente às drogas posteriormente encontradas nas bagagens deixadas no ônibus, nos termos do B.O. n. 2018.236991 (ID 169841936 - Págs. 127-133); além dos depoimentos amealhados na fase investigativa e em juízo.

Perante a autoridade judiciária
, o policial militar João Paulo da Silva Vilas Boas prestou declarações harmônicas em relação às informações anteriormente ofertadas na fase inquisitiva.

Narrou, sucintamente, que a Polícia Militar de Gaúcha do Norte/MT realizava um bloqueio na data dos fatos, em uma das vias de acesso à cidade, com vistas à redução das taxas locais de criminalidade. Nessa oportunidade, em um ônibus, foram abordadas as rés, vindo os policiais a encontrar, em suas bagagens, porções de substância análoga a maconha.

Inquirido pelo i. representante do parquet acerca do provável destino dos entorpecentes, João Paulo afirmou que, na data, as rés disseram aos policiais que estavam indo “fazer programa” na cidade de Gaúcha do Norte/MT, e alegaram que a droga seria destinada ao seu consumo pessoal.

Todavia, em face da quantidade de entorpecente apreendida, os policiais duvidaram da narrativa apresentada pelas acusadas, sendo digno de nota ainda que, consoante João Paulo, durante a abordagem, uma delas “não se conformava de ser conduzida por aquela quantidade, porque ela era acostumada a carregar bem mais, entendeu? Ela usou esses termos aí e ficou bem inconformada na época, não me lembro qual foi” (Registro audiovisual contido no ID 169841964).

Em seu depoimento, João Paulo também consignou que as acusadas estavam acompanhadas de uma adolescente, e afirmou não se recordar de quem seria a proprietária da bagagem em que fora encontrado o entorpecente, consignando apenas que ele estava acondicionado em porções separadas.

Por outro lado,
em juízo
, as rés
negaram
a prática delitiva.

Colhe-se do caderno processual, de proêmio, que,
à autoridade policial
,
RAISSA
havia afirmado ser amiga de
FABRINI
, aduzindo ter conhecido a adolescente Thaísa na data anterior à do episódio fatídico. Conforme a recorrente, as três seriam usuárias de drogas e estariam se dirigindo à cidade de Gaúcha do Norte/MT para realizar programas, tendo sido os entorpecentes encontrados no interior de uma bolsa marrom, não conseguindo
RAISSA
informar a quem tal bolsa pertenceria (ID 169841936 - Pág. 39).

Por outro lado,
em juízo
,
RAISSA
manteve a narrativa de que era garota de programa, indo de Várzea Grande/MT para Gaúcha do Norte/MT para trabalhar em uma casa noturna, que desconhecia e na qual nunca havia trabalhado, tampouco sabia se lá conseguiria permanecer, pois não havia sido previamente contratada.

Questionada acerca do entorpecente,
RAISSA
mudou sua versão dos fatos para afirmar que a droga pertencia à adolescente Thaísa, destinando-se ao consumo das três em Gaúcha do Norte/MT.

Por sua vez,
à autoridade policial
,
FABRINI
havia relatado que as três se dirigiam a Gaúcha do Norte/MT para realizar programa, tendo sido encontrados, no momento da abordagem policial, entorpecentes de propriedade de Thaísa, muito embora
FABRINI
não possuísse

qualquer conhecimento de que a adolescente carregava consigo tais drogas.

Em juízo
,
FABRINI
relatou se encontrar desempregada, narrando que, na data, ia de Várzea Grande/MT a Gaúcha do Norte/MT, na companhia de
RAISSA
e Thaísa, para realizar programas, sustentando ter sido o entorpecente encontrado na bagagem de Thaísa, e argumentando desconhecer que a adolescente carregava consigo tais drogas.

Nesse cenário, ao cotejar todas as provas produzidas nos autos, estou convencido da
fragilidade
da negativa de autoria sustentada pela recorrente, mormente diante do lastro probatório que respalda a pretensão acusatória.

Isso porque, além de
RAISSA
ter
alterado sua versão dos fatos
, nos dois momentos em que foi ouvida, uma vez que, a princípio, havia afirmado desconhecer a origem dos entorpecentes, vindo a posteriormente alegar que Thaísa levava consigo as porções de droga para que as três dela fizessem uso, quando estivessem na cidade de Gaúcha do Norte/MT; é digno de nota que tal narrativa
não é corroborada pela versão apresentada por FABRINI
, que, apesar de ser amiga de Thaísa [tendo
RAISSA
, alegadamente,

conhecido a adolescente apenas no dia anterior], sustentou desconhecer que a menor trouxesse consigo entorpecentes, muito menos que ele se destinava ao consumo das três, em Gaúcha do Norte/MT; não tendo qualquer das acusadas logrado êxito em explicar, ademais, as circunstâncias de sua ida à cidade de Gaúcha do Norte/MT.

Isso porque, consoante bem consignado pelo d. juízo a quo, o relato de que as três se dirigiam ao referido município para trabalhar como garotas de programa
não se reveste de credibilidade quando confrontado com as circunstâncias do caso
.

Nesse ponto, por clareza, transcrevo excerto da decisão objurgada:

“Frisa-se que a versão de que a droga se destinava ao uso não prospera. Observa-se que
as acusadas, as quais residiam em Várzea Grande, declararam que estavam indo para a cidade de Gaúcha do Norte para uma boate onde fariam programa, pela primeira vez, sem sequer conhecerem o local ou o proprietário(a) e ainda levavam contigo precisamente 86 (oitenta e seis) gramas de maconha acondicionadas em quatro porções para consumirem em pelo menos duas semanas
.

Esta versão apresentada pelas rés
não condiz com a realidade
. Isso porque,
não é crível que três moças, jovens, se desloquem 556km para irem trabalhar em uma boate que sequer conhecem e levem contigo quantidade elevada de entorpecente para consumirem por cerca de duas semanas. Qual a garantia de que elas seriam contratadas ou teriam permissão para atuar naquela boate? Se Raissa se declarou desempregada e Fabrini cabeleireira com salário de quinhentos reais mensais, como elas custeariam a volta na eventual recusa em trabalharem na boate?

Logo,
evidente que a versão delas não condiz com a realidade do que realmente iriam fazer na cidade de Gaúcha do Norte
”.

(ID 169841985 - Pág. 5). — Destaquei.

Demais disso, a análise do caderno processual revela que, desde o momento em que foram abordadas, as rés
não apresentaram uma versão coerente e harmônica acerca do ocorrido
, colhendo-se inclusive do termo de depoimento do policial militar Tiago Rodrigues Alves, nesse sentido, que, indagadas acerca da propriedade do entorpecente, “[...] no primeiro momento todas negaram, porém após um certo tempo e entrando várias vezes em contradições, a suspeita identificada como
RAISSA
assumiu ser proprietária de toda a substância encontrada” (ID 169841936 - Págs. 20-21).

Nesse contexto, verte ainda do depoimento da adolescente Thaísa Maria Pedro da Silva Cruz que, à autoridade policial,
a menor relatou não fazer uso de drogas
, informando ainda que
não sabia a quem pertenceriam os entorpecentes
, bem como consignando que
não tinha conhecimento acerca de sua presença nas bagagens das três
(ID 169841936 - Pág. 27).

Não pode ser ignorado, demais disso, o teor do depoimento em juízo do policial militar João Paulo da Silva Vilas Boas, cumprindo relembrar que, nada obstante as alegações das acusadas, é pacífico que os testemunhos de policiais são
válidos
como meio de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelos réus, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais de incriminar injustificadamente os acusados
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou que:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

(Enunciado Orientativo n. 8, IUJ n. 101532/2015, DJE n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). – Negritei.

Consigno, oportunamente, que, embora as rés não tenham sido surpreendidas enquanto praticavam a efetiva comercialização dos entorpecentes, não se ignora que o crime de tráfico de drogas é classificado pela doutrina como infração de natureza mista alternativa ou de ação múltipla,
cuja configuração prescinde que a agente realize a mercancia em si do produto
, bastando para a sua caracterização que se transportem, tragam consigo, guardem e tenham em depósito substâncias ilícitas com finalidade comercial, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n. 07
da Jurisprudência Uniformizada c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe, in verbis:

O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015. Disponibilizado no DJE n. 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Diante desse cenário, concluo que as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são suficientes para demonstrar a autoria das rés em relação ao crime previsto pelo
art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
, a inviabilizar, portanto, a absolvição pleiteada pela i. Defesa em prol de
RAISSA
.

De igual forma, entendo não haver o que se falar em
desclassificação
da conduta, uma vez que, como se sabe,
a mera condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
(Enunciado n. 03/TCCR).

Tendo sido, portanto,
RAISSA
presa em flagrante delito, na companhia de
FABRINI
e Thaísa, enquanto transportava 04 (quatro) porções individualizadas de maconha, dirigindo-se de Várzea Grande/MT a Gaúcha do Norte/MT, encontrando-se sua versão dos fatos eivada de contradições e sem amparo nos demais elementos probatórios contidos nos autos, estou convencido de que não se cuida, in casu, de porte de entorpecentes para mero uso.

Com tais considerações,
mantém-se o

desfecho condenatório
no que toca ao crime de
tráfico de drogas
...”

No que toca ao pleito de reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea, incumbe transcrever o teor do enunciado da Súmula 545, do Superior Tribunal de Justiça:

“
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal
.”

Contudo, como transcrito acima a revisionando não confessou a traficância, tanto na fase policial quanto em juízo, mas somente a condição de usuária de substância entorpecente.

Neste contexto, ausente a confissão, mesmo que qualificada, da traficância, inviável o reconhecimento da respectiva atenuante genérica, nos termos da entendimento da Súmula 630, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

"A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio"
(TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 29/04/2019).

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS (149,2 G DE COCAÍNA; 280,1 G DE MACONHA; E 93 G DE CRACK). CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVADO QUE ASSUMIU A POSSE DO ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. SÚMULA 630/STJ. AFASTAMENTO DA ATENUAÇÃO QUE SE IMPÕE.

1. Constou do acórdão mineiro que o acusado, não obstante ter assumido a propriedade da droga, negou a traficância, alegando que a droga apreendida seria para o seu consumo, não havendo se falar, portanto, em confissão (fl. 596).

2. No caso concreto, tem-se a incidência da Súmula 630/STJ, que obsta a
aplicação da referida atenuante.

3. Nos termos da Súmula n. 630 desta Corte: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio". [...]
Como o paciente não confessou que estaria traficando drogas - mas, tão somente, que a substância entorpecente apreendida seria para consumo próprio -, não há que se falar na aplicação da atenuante
. (AgRg no HC n. 833.244/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 2/10/2023)
.

4. Agravo regimental provido para reconsiderar a decisão agravada a fim de afastar o reconhecimento da confissão espontânea, negando provimento ao recurso especial.”
(AgRg no REsp n. 2.061.278/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 630/STJ. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula n. 630 desta Corte: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio."

2. Conforme dispõe o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

3. No caso dos autos, extrai-se que as instâncias ordinárias formaram sua convicção com base nos elementos fáticos constantes dos autos para afastar a aplicação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por entender que o paciente se dedicava ao tráfico de forma habitual, não apenas em razão da quantidade de droga apreendida, que era expressiva (9 kg de cocaína), mas tendo em vista as circunstâncias do delito. Além da diversidade das drogas, foram encontrados balanças de precisão, embalagens para acondicionar as drogas e dinheiro. Dessa forma, a Corte de origem se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional. Assim, desconstituir tais assertivas demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.

4. No caso, tendo em vista que a pena é superior a 4 anos de reclusão, não há alteração no regime inicial, uma vez que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal. Assim, nos termos do art. 33, § 2º e § 3º, do Código Penal, o regime inicial fechado se mostra mais adequado.

5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC n. 868.350/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO HÁ MAIS DE 5 ANOS. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA N. 630 DO STJ.

1. "Condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo prazo de 5 anos previstos no art. 64, inciso I, do CP, constituem fundamento idôneo para valorar negativamente as circunstâncias judiciais. Embora esse período afaste os efeitos da reincidência, não o faz quanto aos maus antecedentes" (AgRg no HC n. 746.087/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

2. Nos termos da Súmula n. 630 desta Corte: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio."

3. Em todas as oportunidades de falar nos autos, o acusado afirmou que portava a droga para consumo pessoal, não havendo, portanto, que se falar na aplicação da atenuante.

4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp n. 2.374.970/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 26/10/2023.)

Igualmente, esta Egrégia Turma de Câmaras Criminais reunidas:

“
REVISÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – QUANTIDADE DE DROGA E CONSEQUÊNCIAS REPUTADAS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS IDÔNEOS –
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – ADMISSÃO APENAS DA PROPRIEDADE PARA CONSUMO PRÓPRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 630 DO STJ
– AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – LIMITAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/6 (UM SEXTO) ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PERTINÊNCIA – EXTENSÃO DAS ALTERAÇÕES PARA OS DEMAIS DELITOS – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA PENA DEFINITIVA – AÇÃO REVISIONAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A quantidade de entorpecente e as consequências do crime são circunstâncias que devem extrapolar a normalidade do tipo penal, com fundamentação adequada, não bastando meras alegações genéricas e comuns ao delito.

A “incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio” (Súmula n. 630, STJ).

A despeito do silêncio legislativo, a majoração da reprimenda na segunda fase da dosimetria da pena, em face da existência de agravantes, como é o caso da reincidência, prescinde de fundamentação, desde que não ultrapassada a fração de 1/6.”
(N.U 1022022-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023).

Desta forma, uma vez que, no caso, a revisionanda confessou apenas a propriedade da substância entorpecente para consumo próprio, inviável o reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea.

Por todo exposto, em consonância com o parecer, nego provimento a revisão criminal ajuizada por
Raíssa Lorany Nascimetno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025